Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Redução dos Alimentos. Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução dos alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de redução da obrigação alimentar.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário, seja pela redução da capacidade do alimentante.
4. A prova constante nos autos evidencia a redução das possibilidades do genitor, que experimentou decréscimo em sua situação financeira em razão da superveniente imposição de encargo alimentar para com outros dois filhos menores.
5. A manutenção da obrigação alimentar nos termos em que fixada acarretará desequilíbrio no dever de solidariedade entre os genitores na manutenção da prole, visto que o apelante continuará a arcar com quase todas as despesas dos menores e desconsiderará o dever da genitora de contribuir para o sustento dos filhos.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso parcialmente provido. Reduzida a obrigação alimentar para a quantia equivalente a 400% do salário-mínimo, mantidos os demais termos.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.